Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-61.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008037-61.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEDIO RISIERI GERMINIANI - CPF: 411.317.461-04 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), FABIO DEL CANALE VIZENTIM - CPF: 029.062.909-80 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança, fundada em instrumento particular de confissão de dívida. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de fato quanto à análise da prova testemunhal e à distribuição do ônus da prova, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para declarar a inexigibilidade da dívida. O embargado, por sua vez, sustenta a inadmissibilidade dos aclaratórios, alegando tentativa de rediscussão do mérito.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à valoração da prova testemunhal; (ii) apurar se ocorreu contradição interna no julgado sobre a distribuição do ônus da prova; e (iii) examinar se o acórdão incorreu em erro de fato quanto ao conteúdo dos depoimentos testemunhais.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os depoimentos das testemunhas Edson Basso e Élder Reimann, concluindo que não comprovam a existência de contrato verbal de fornecimento de sementes de soja nem a vinculação da confissão de dívida a tal contraprestação.

5.

A alegada contradição quanto à distribuição do ônus da prova não se verifica, pois o acórdão foi coerente ao aplicar o art. 373, II, do CPC, exigindo do devedor a prova do vício de consentimento ou da ausência de causa válida para a obrigação confessada.

6.

Não há erro de fato, uma vez que os elementos de prova foram analisados pelo colegiado, que apenas conferiu interpretação diversa da pretendida pelo embargante, o que não configura o vício previsto no art. 1.022, III, do CPC.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à interposição de recurso com caráter infringente, salvo se verificado vício que, ao ser sanado, leve inevitavelmente à alteração do julgado — o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A simples discordância do embargante com a valoração da prova realizada pelo acórdão não configura omissão, contradição ou erro de fato apto a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

2.

A contradição que autoriza os embargos de declaração deve estar contida nos próprios fundamentos do julgado, e não entre a decisão e os argumentos da parte.

3.

A prova testemunhal deve ser valorada pelo julgador, e sua interpretação em sentido diverso do pretendido pela parte não autoriza o reconhecimento de erro de fato.

4.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reexame do mérito da causa ou reforma do julgado por mera divergência interpretativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 98, 99 e 373, II; CC/2002, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/11/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Fábio Del Canale Vizentim, contra o Acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Nédio Risieri Germiniani.

Em suas razões recursais, o Embargante alega a existência de omissão, contradição e erro de fato na decisão colegiada, especialmente quanto à valoração da prova testemunhal e à correta distribuição do ônus da prova.

Segundo argumenta, o Acórdão incorreu em erro ao desconsiderar os depoimentos das testemunhas Edson Basso e Élder Reimann, que, conforme transcrição apresentada, teriam afirmado que a confissão de dívida estava condicionada à entrega de sementes de soja, obrigação não cumprida pelo Embargado.

A omissão apontada refere-se à ausência de enfrentamento adequado dessa prova oral, bem como à suposta inversão do ônus probatório, uma vez que, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, caberia ao embargado comprovar o cumprimento da obrigação.

Por tais razões, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a inexigibilidade da dívida confessada.

Por outro lado, o Embargado sustenta a inadmissibilidade dos embargos declaratórios por se tratar de tentativa de rediscussão da matéria já decidida, conforme contrarrazões de id. 275039376.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Fábio Del Canale Vizentim insurge-se contra o Acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Nédio Risieri Germiniani.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No presente caso, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que justifique a intervenção integrativa requerida.

O Acórdão Embargado está assim ementado:

“EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial da Ação de Cobrança e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 1.926.242,22 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), decorrente de confissão de dívida, acrescido de multa e honorários advocatícios de 10%.

II.
Questão em discussão

2. O recurso debate: (i) a concessão da gratuidade da justiça ao apelante, frente à sua alegada hipossuficiência econômica; (ii) a inexigibilidade da dívida sob o fundamento de exceção do contrato não cumprido, dado que o título estaria vinculado a um contrato verbal de fornecimento de sementes de soja, supostamente não cumprido pelo recorrido; (iii) a alegação de vício do consentimento na assinatura da confissão de dívida; e (iv) a inépcia da petição inicial.

III.
Razões de decidir

2. O pedido de gratuidade da justiça foi deferido, pois o apelante demonstrou insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme extratos bancários e declaração de imposto de renda apresentados, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

3. A preliminar de inépcia da petição inicial do recurso, recebida como ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, foi rejeitada, uma vez que ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, e há pedido para reforma do ato sentencial, além de estar preservado o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Recorrido.

4. A tese de exceção do contrato não cumprido não encontra respaldo nos autos, uma vez que a confissão de dívida não menciona qualquer obrigação correlata do credor. Ademais, não há prova da existência do contrato verbal alegado pelo recorrente.

5. A validade da confissão de dívida não foi infirmada, pois a assinatura do documento gera presunção de regularidade e o recorrente não comprovou erro substancial, dolo ou coação que justificasse sua nulidade, nos termos dos arts. 171 e 373, II, do CC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A confissão de dívida constitui ato jurídico autônomo e gera obrigação exigível independentemente da causa subjacente, salvo comprovação de vício de consentimento ou outra causa impeditiva de sua validade. 2. A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando inexistente prova de obrigação recíproca entre as partes.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 171, II, e 373, II; CPC/2015, arts. 98, 99 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.482.064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgInt no REsp 2.061.951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/11/2023.” (Id. 268846282).

Quanto à alegação de omissão por não ter o aresto valorado adequadamente os depoimentos das testemunhas Edson Basso e Élder Reimann, que confirmariam que a confissão de dívida estava condicionada à entrega de sementes, extrai-se do julgado o seguinte:

“Além disso, a prova testemunhal solicitada e deferida pelo Juízo Singular não comprovou a existência de contrato verbal nesse sentido, pois a testemunha ouvida em juízo não confirmou a existência de tal ajuste.

Ressalta-se que a sentença foi precisa ao destacar que não há, nos autos, qualquer comprovação de que a confissão de dívida estivesse condicionada a uma contraprestação não cumprida.” (Id. 268846284).

Logo, o tema foi expressamente enfrentado no acórdão e, ainda que o Embargante discorde da conclusão, não há omissão, pois a decisão abordou a prova testemunhal e a vinculou à ausência de comprovação do contrato verbal.

No que se refere à alegação de existência de contradição no acórdão, pois teria exigido que o Embargante provasse a ausência de contraprestação, invertendo indevidamente o ônus da prova, mais uma vez, a razão não acompanha o Recorrente, pois o Acórdão foi coerente com a distribuição do ônus da prova, conforme art. 373, II do CPC. Veja-se:

"A validade da confissão de dívida não foi infirmada, pois a assinatura do documento gera presunção de regularidade e o recorrente não comprovou erro substancial, dolo ou coação que justificasse sua nulidade, nos termos dos arts. 171 e 373, II, do CC."

Ademais, cumpre ressaltar que a contradição que vicia o julgado
não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, da que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e sua conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Por fim, no que se refere à alegação de erro de fato, porque o Acórdão teria afirmado que não houve prova testemunhal da vinculação entre a confissão de dívida e a entrega de sementes, quando, segundo ele, os depoimentos foram claros nesse sentido, o que se vê é que o Embargante, apesar de apresentar outra interpretação acerca dos depoimentos, não pode atribuir ao julgado erro de fato, pois os julgadores não ignoraram a prova. Veja-se:

“A tese de exceção do contrato não cumprido não encontra respaldo nos autos, uma vez que a confissão de dívida não menciona qualquer obrigação correlata do credor. Ademais, não há prova da existência do contrato verbal alegado pelo recorrente.

A prova testemunhal solicitada e deferida pelo Juízo Singular não comprovou a existência de contrato verbal nesse sentido.”

O que acontece é que ao contrário do que pretendia o Embargante, os julgadores não receberam os depoimentos como suficientes para comprovar a existência de contrato verbal.

Logo, a premissa fática foi analisada e, por essa razão, não há erro de fato.

Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelo Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Fabio Del Canale Vizentim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025